Tribunal: TJSP
Processo: 2282605-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282605-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ANA MARINA
DA SILVA FRANCHISE, são agravados LARISSA CRUZ BUENO, PAULO AUGUSTO
SCALOSSI ATHAYDE e SCACALOSSI BUENO CONFEITARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282605-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42973
2
COMARCA DE BAURU
JUIZ DE DIREITO: JAYTER CORTEZ JÚNIOR
AGRAVANTE: ANA MARINA DA SILVA FRANCHISE
AGRAVADOS: LARISSA CRUZ BUENO E OUTROS
VOTO N.o 42.973
Franquia. Pretensão da franqueadora de compelir os franqueados
a interromper a atividade concorrente. ?
Alegação de concorrência desleal e descumprimento de cláusula
de não concorrência. Ausência, todavia, ao menos por enquanto,
de prova inequívoca dos fatos. Descaracterização, ademais, já
efetuada pelos agravados.?
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls.234/235 dos autos de origem, que, em reconvenção,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para que os agravados deixassem de
utilizar a marca e descaracterizassem o local, bem como indeferiu o pedido de
suspensão da atividade empresarial concorrente em prejuízo do princípio
constitucional da livre iniciativa.?
Inconformada, recorreu, a agravante, sustentando, em
suma, que firmou pré-contrato de franquia com os agravados em 12/02/2018,
com prazo de 4 meses, e, apesar de recebida a circular de oferta, todo know
how para instalação, operação da franquia e estar em pleno funcionamento
até os dias de hoje, os agravados nunca assinaram contrato final, passando a
não pagar os royalties.?
Alegou utilização de produtos não homologados, sem o
padrão da franqueadora, caracterizando inadimplência contratual.?
Requereu a concessão do pleito antecipatório para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282605-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42973
3
encerramento imediato da atividade concorrente, porque o contrato prevê
expressamente o dever de sigilo e não concorrência por parte do franqueado,
havendo violação suficientemente demonstrada, com atuação em atividade
idêntica, no mesmo local e aproveitando-se do know how fornecido.?
Negada antecipação da tutela recursal, responderam os
agravados e, em seguida, os autos foram encaminhados à mesa virtual para
julgamento.
É o relatório.
Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela, expendi a
seguinte fundamentação:
Há, de fato, cláusula (8.2, intem XIV fls.27- autos de origem) que impede
o franqueado de explorar atividade análoga por 5 (cinco) anos após o
término ou rescisão do contrato.?
Consta da inicial que os agravados continuam exercendo o mesmo ramo
de atividade e que também pretendem a rescisão do contrato.?
Apesar da cláusula de barreira mostrar-se plenamente válida e ter como
objeto a preservação do negócio imaginado e estruturado pelo
franqueador, inclusive por ter limitação temporal, soa prematuro encerrar
a atividade empresarial dos agravados sem antes ouvi-los.?
Tendo isto em conta, nego a antecipação da tutela recursal.?
Comunique-se.?
Intime-se à contrariedade, dispensadas informações.?
Int.
De realce que as partes imputam-se responsabilidades
recíprocas pela resolução das avenças originárias de franquia, o que
demandará exame do conjunto probatório em cognição exauriente e, mais
importante, se deferido o encerramento da atividade empresarial e, depois,
constatar-se que a medida foi equivocada, os efeitos da decisão
inevitavelmente serão irreversíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282605-24.2019.8.26.0000 -Voto no 42973
4
Ademais,
a
descaracterização
do
estabelecimento
comercial, que poderia causar danos à imagem da franqueadora e engano aos
consumidores, além do uso indevido da marca, já foi providenciada pelos
agravados (fls.259/263).
Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se negue
provimento ao recurso.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR